Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB O RITO DA PRISÃO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença sob o rito da prisão civil.
2. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que a modalidade de cumprimento adotada não admite a fixação de verba sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se houve contradição no acórdão embargado ao reconhecer a incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da prisão civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão, esclarecendo que a condenação em honorários advocatícios não decorreu do art. 523, § 1o, do CPC, mas sim do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 517, firmou entendimento de que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, devendo eventuais inconformismos ser veiculados pela via recursal adequada.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração supre o requisito do prequestionamento, ainda que sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Mantida a decisão impugnada, ante a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Tese de julgamento:“1. Não há contradição no reconhecimento da incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil quando a condenação decorre do princípio da causalidade. 2. O art. 85, § 1o, do CPC, fundamenta a fixação da verba honorária em execuções, resistidas ou não. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria e o prequestionamento pode ser atendido pela simples interposição do recurso.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1o, 523, § 1o, 528, 1.022 e 1.025; Súmula 517 do STJ.Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1906829, 0768354-16.2023.8.07.0016, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 14/08/2024, publicado no PJe: 03/09/2024; TJDFT, Acórdão 1807317, 0754885-68.2021.8.07.0016, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 25/01/2024, publicado no PJe: 19/02/2024.